Tribunal: TJDFT
Processo: 0707309-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENOVAÇÃO DE PESQUISA PELO SISTEMA SISBAJUD (TEIMOSINHA). REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. DECISÃO REFORMADA.

1. Vários sistemas eletrônicos foram colocados à disposição do Judiciário para agilizar a busca de bens do devedor para satisfazer o crédito em execução, e devem ser utilizados sempre que o credor não conseguir encontrar bens e valores passíveis de constrição.

2. A ferramenta apelidada “teimosinha”, integrante do SisbaJud, permite que o patrimônio do devedor seja rastreado durante o período de um mês, possibilitando encontrar ativos financeiros passíveis de penhora.

3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.